Tribunal: TCU
Processo: 002.954/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Luciano Vieira Dutra no cargo de Pesquisador Titular III do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Luciano Vieira Dutra e autorizar o registro correspondente; 9.2. determinar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que no prazo de quinze dias, a contar da notificação deste acórdão, adote providências para a regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado.